Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-31.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021002-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 842.915.401-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA SCARPELINI - CPF: 026.191.061-25 (VÍTIMA), RAFAEL SIMI DO NASCIMENTO - CPF: 007.140.321-31 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), RENE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 842.915.401-91 (PACIENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PORTE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DE NOVAS MEDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ EM
HABEAS CORPUS
COLETIVO – SOLTURA DOS PRESOS RECOLHIDOS POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE –
DISTINGUISHING
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE FOI CASSADA PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos maus antecedentes do paciente, que teria praticado novo delito durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, fixadas recentemente em virtude da prática de outro delito.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que houve descumprimento de medidas anteriormente fixadas.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

As audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.

O
distinguishing
é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma.

Considerando que o magistrado de primeiro grau, deferindo pleito do Ministério Público, cassou a fiança concedida pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva, fica afastada a possibilidade de aplicação do precedente fixado pelo STJ
no
habeas corpus
coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, no qual o referido tribunal concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permaneçam segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rene de Oliveira Dantas
, apontando como autoridade coatora o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente, que é policial militar, está segregado cautelarmente desde o dia 30 de setembro de 2020, pela suposta prática dos delitos de porte de arma de fogo e ameaça.

Consigna que ao lavrar o auto de prisão em flagrante delito o delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do paciente, entretanto, diante da inexistência de condições financeiras para arcar com o referido valor naquele momento, ele permaneceu segregado.

Aduz que o magistrado de primeiro grau, ao ser comunicado da referida prisão, deferindo pleito do Ministério Público, deixou de realizar a audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, cassou a fiança concedida pela autoridade policial, e converteu a custódia em preventiva.

Entretanto, segundo o seu entendimento, o beneficiário suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade, porque a autoridade apontada como coatora convolou o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fatos novos e contemporâneos que justificassem a medida.

Afirma ainda que existem dúvidas sobre a autoria delitiva, já que os fatos não teriam ocorrido da forma narrada pela vítima e pelas testemunhas.

Finalmente, consigna os predicados pessoais do beneficiário, aduzindo que ele é policial militar, primário, possui família constituída e residência fixa no distrito da culpa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente concedido (Id. 60970994).

Juntou documentos (Ids. 60970995 a 60970996).

A liminar foi indeferida (Id. 61367488).

Após o indeferimento da liminar, o impetrante acostou petição afirmando que recentemente o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em
habeas corpus
coletivo e determinou a libertação de todos os presos que estão custodiados apenas por falta de pagamento da fiança arbitrada.

Aduziu ainda que na data da prisão do paciente, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que somente não foi recolhida por absoluta incapacidade econômica.

Assim, segundo o seu entendimento, a situação do beneficiário se amoldaria ao caso do
habeas corpus
coletivo recentemente concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual postulou a reconsideração do pedido de liminar, com a consequente concessão da liberdade ao paciente (Id. 61773997).

O pedido de reconsideração da liminar foi indeferido (Id. 63349471).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 65421483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 66949961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020